Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nova pesquisa de bens. Diligências anteriores. Resultados infrutíferos. Situação financeira da devedora. Indícios de alteração. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos, sem demonstração de alteração da situação econômica do devedor, após arquivamento provisório do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o pedido de uso do sistema SNIPER já havia sido deferido na origem, o recurso não pode ser conhecido quanto a esse ponto por ausência de interesse recursal.
4. A realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações sobre a situação econômica do devedor, porquanto é ônus da empresa credora diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte entende que a reiteração de pesquisas por sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário exige a demonstração de alteração da situação econômica do devedor, conforme o princípio da razoabilidade.
6. O mero transcurso do tempo não justifica, por si só, a renovação das pesquisas, sendo necessário apontar sua pertinência para garantir a efetividade da execução.
7. O sistema ERIDF, mantido por cartórios de registro de imóveis, é acessível diretamente pelo cidadão mediante o pagamento de emolumentos, sendo dispensável a atuação judicial quando a parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1944989, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024.